Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003349-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ODIL AKERLEY DA COSTA - CPF: 353.723.971-87 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No 1003349-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ODIL AKERLEY DA COSTA

AGRAVADA: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO
99 TAXI
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”.

(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODIL AKERLEY DA COSTA
em face da decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
, que indeferiu a inversão do ônus da prova e o pedido liminar para desbloqueio da conta perante o aplicativo “99”.

Em suma, sustenta o agravante que, passado mais de 01 (um) ano como motorista do aplicativo “99”, na data de 09/12/2020, o requerente teve seu usuário bloqueado sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da empresa requerida, o que motivou a propositura da presente demanda, uma vez que depende do aplicativo para garantir o seu sustento e o de sua família, bem como estava sendo muito bem avaliado perante a plataforma e seus passageiros, chegando a ter mais de 1000 corridas.

Alega o desacerto da decisão agravada, porquanto presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, uma vez que necessita do aplicativo para garantir a sua subsistência, sendo de livre vontade do motorista escolher em qual aplicativo deseja atuar, desde que atinja os requisitos pré determinados (requisitos já atingidos, pois atua como motorista no aplicativo há mais de ano com mais de 1.000 corridas e sendo bem avaliado pelos usuários), cabendo à agravada comprovar a suposta irregularidade cometida pelo motorista o fato imputado ao autor como irregular.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando que a empresa agravada desbloqueie o perfil do agravante, bem como seja invertido o ônus da prova, por ser o agravante parte hipossuficiente, não tendo sequer acesso ao sistema/aplicativo da agravada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 78911953.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID no 161231190.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência antecipada proposta por ODIL AKERLEY DA COSTA em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – “99”, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra que na data de 09.12.2020 teve seu usuário bloqueado no aplicativo de motorista de táxi da 99, sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da empresa requerida, mediante surpresa da informação de que sua conta estaria suspensa definitivamente. Aduz que ao questionar a requerida sobre o fato, teve ciência que terceiros estariam supostamente utilizando o seu perfil; entretanto, afirma que jamais disponibilizou seu usuário a outras pessoas. Destaca que a empresa ficou de retornar sobre o caso, mas que até a presente data não obteve qualquer resposta. Protesta que teve que arcar com todos os ônus da atitude abusiva da requerida, que bloqueou definitivamente o seu usuário, de forma que já são 56 (cinquenta e seis) dias impedindo-o de trabalhar.

Destarte, requer, liminarmente, que a ré seja compelida a desbloquear seu perfil no aplicativo, sob pena de multa.

Ainda, requer a inversão do ônus da prova (art. 6 o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – CDC) e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça juntamente à apreciação do seu pedido de tutela de urgência.”

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, bem como o pedido de inversão do ônus da prova.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso resta prejudicado quanto à análise de pedido de desbloqueio da conta do agravante no aplicativo “99”, isto porque, a plataforma já informou o desbloqueio do perfil.

Assim, a questão cinge-se em verificar se deve ser aplicada a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor, a qual foi indeferida pela decisão recorrida:

“Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão de qualquer das medidas pleiteadas initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois pela documentação acostada, não se consegue antever a alegada abusividade da conduta da empresa, visto que sequer foi apresentado o cadastro de motorista ou o acordo com as cláusulas constantes e termos acerca do licenciamento e uso de software, de forma que garantir à parte requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida que se impõe.

[...]

De mais a mais, também não vislumbro o periculum in mora, ante a ausência de prova acerca dos prejuízos financeiros ao autor, na medida em que existem outros aplicativos com as mesmas características disponíveis nos quais poderia se cadastrar.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.

Por outro lado, destaco que na espécie, afigura-se inaplicável o CDC, porquanto o taxista não é destinatário final do serviço, haja vista que, se utiliza do aplicativo oferecido pela ré para incrementar a oferta do serviço

autônomo de transporte de passageiros, não se enquadrando, assim, no disposto do artigo 2o do Estatuto Consumerista.

Em outras palavras, esclareço que a relação mantida entre as partes é de mero insumo, e não de consumo, como pretende considerar o autor, pois a adesão a aplicativo disponibilizado pela ré insere-se na sua cadeia de prestação de serviços, com a finalidade de lucro, de forma que não se trata de destinatário final amparado pelas disposições da Lei n. 8.078/1990, razão pela qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.”

Vale de início consignar que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“o motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário ( CDC, art. 2o). Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1023172-73.2020.8.11.0000 ,
Relator
: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/03/2021, publ. no DJE 30/03/2021).

No caso dos autos, ainda que não seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o “taxista” não é destinatário final do serviço, haja vista que se utiliza do aplicativo oferecido pela ré para incrementar a oferta do serviço autônomo de transporte de passageiros, a jurisprudência confere ampla legitimidade na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo, conforme as circunstância fáticas de cada caso.
Precedente: STJ-3a T., REsp. 1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2013.

Assim, não é aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo a resolução do litígio se basear nas disposições do Código Civil.

Isto porque, a manutenção da relação jurídica entre o agravante e a plataforma digital de transporte insere-se nos quadrantes da liberdade de contratar.

Assim, diante dos argumentos apresentados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023